Tribunal: STF
Processo: RE 80606
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS. IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À AMAZÔNIA, PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PELA SUDAM "PRIORITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO". 
NÃO EXCLUI ESSE PRECEITO LEGAL DA ISENÇÃO NELE PREVISTA SOMENTE AS CAPATAZIAS, MAS TAMBÉM AS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS E PREÇOS PÚBLICOS OU SOBREPREÇOS. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.